Tribunal: TJES
Processo: 5004332-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004332-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIO ANTONIO ROSALEM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Recurso interposto contra decisão que determinou ao Município de Aracruz o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV®), não padronizado pelo SUS, para tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

O fármaco possui registro na ANVISA, porém teve sua incorporação rejeitada pela CONITEC, com base em evidências clínicas limitadas quanto à eficácia e segurança.

Laudos técnicos e nota do NATJUS não comprovam a inexistência de substituto terapêutico adequado ou a imprescindibilidade do medicamento requerido.

Inexistência de demonstração de falha terapêutica com os fármacos disponíveis no SUS ou tentativa prévia com alternativas reconhecidas pelas diretrizes médicas.

Recurso provido para indeferir a tutela de urgência. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 09 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando o agravo interno prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5004332-52.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Julio Antonio Rosalem

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 65725282, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Julio Antonio Rosalem, na qual o Magistrado de origem determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, no prazo de três dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas, além de outras medidas coercitivas.

Nas razões recursais de id 12810746, o agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão recorrida não observou os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da sistemática de repercussão geral, bem como nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61; b) não houve análise do ato administrativo de não incorporação do medicamento pela Conitec, nem da negativa administrativa, o que caracteriza nulidade da decisão; c) não restou comprovada pelo agravado a segurança, eficácia e imprescindibilidade do medicamento, tampouco a inexistência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS, contrariando o entendimento firmado pelo STF; d) não há demonstração de risco iminente de morte ou de agravamento irreversível da saúde do agravado que justifique a urgência da medida; e e) a imposição da obrigação, sem a devida observância dos requisitos legais, acarreta grave risco de dano ao erário e à política pública de saúde.

Decisão proferida no id 13718779, deferindo o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id 12978694, com contrarrazões apresentadas no id 14739377.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id 14135639.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, considerando os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a existência de alternativa terapêutica no Sistema Único de Saúde.

No agravo de instrumento n. 5004039-82.2025.8.08.0000, interposto pelo Município de Aracruz contra o mesmo comando decisório, este órgão fracionário, por maioria de votos, reformou a decisão que deferiu a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso concreto, o pedido formulado na origem refere-se ao fornecimento do medicamento Nintedanibe, prescrito para tratamento de fibrose pulmonar idiopática (FPI), patologia que, embora grave, não possui protocolo específico de tratamento incorporado ao SUS.

O fármaco requerido possui registro sanitário na ANVISA, mas não foi incorporado à política pública de saúde, conforme consta na Portaria n. 86/2018 do Ministério da Saúde, que expressamente rejeitou sua inclusão, com base em evidências clínicas de eficácia modesta e baixa qualidade científica, especialmente quanto aos desfechos de mortalidade, qualidade de vida e redução de exacerbações agudas.

A Nota Técnica n. 314841 do NATJUS-TJES (id. 63935110) foi igualmente desfavorável à dispensação, destacando que a evidência disponível é de nível moderado apenas para o desfecho primário (declínio da função pulmonar) e de baixo a muito baixo para os demais desfechos clínicos relevantes, como sobrevida e complicações graves.

O parecer técnico também registra que não há comprovação da imprescindibilidade do Nintedanibe em detrimento de alternativas farmacológicas existentes, tampouco foi demonstrado que o apelado realizou tentativa prévia com medicamentos de uso comum no SUS ou com a alternativa terapêutica Pirfenidona, igualmente reconhecida pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

Nesse contexto, à luz do Tema 06 da Repercussão Geral do STF, não estão preenchidos os requisitos cumulativos que autorizam, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas de dispensação do SUS, uma vez que: (i) não se evidenciou a ilegalidade do ato de não incorporação, (ii) não restou demonstrada a inexistência de substituto terapêutico, (iii) não há comprovação robusta de eficácia e segurança baseada em medicina de evidência, e (iv) o laudo médico apresentado, embora fundamente a prescrição, não descreve a falha ou refratariedade aos tratamentos padronizados.

Ainda, nos termos do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, tratando-se de medicamento não incorporado, com custo inferior a 210 salários mínimos ao ano, a competência permanece na Justiça Estadual, porém é necessário que o Poder Judiciário observe a divisão de competências administrativas entre os entes federativos e não substitua o juízo técnico da CONITEC sem a devida demonstração da excepcionalidade do caso.

Por fim, deve-se considerar o entendimento firmado no Tema 793 do STF, que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federados, autoriza o redirecionamento da obrigação ao ente competente conforme a hierarquização do SUS, o que, no presente caso, recomenda-se seja avaliado oportunamente, dada a complexidade da medicação pretendida e a ausência de vínculo com ações de atenção básica, não atribuíveis ao Município.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência
”.

Nesse viés, por se tratar de recurso contra a mesma decisão, acolho as razões decidir do agravo de instrumento n. 5004039-82.2025.8.08.0000 para reformar a decisão proferida na origem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, a fim de reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Julgo o agravo interno de id 12978694 prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.